Tribunal: CARF
Processo: 10166.730639/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730639/2012-26
ACÓRDÃO
2002-010.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GOMES DE MATOS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. OMISSÃO. TRABALHO ASSALARIADO.
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por
opção do contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser
mantido o lançamento de ofício correspondente.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família e quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730639/2012-26
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009,
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da DRF/Brasília. Foi apurado Imposto
Suplementar no valor de R$106.185,75, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA – omissão de
rendimentos sujeitos a tabela progressiva recebidos pela dependente Larissa Matos da fonte
pagadora Ministério Público da União, no valor de R$3.040,00. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor
de R$0,00.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA – omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$418.902,34. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor
de R$12.567,06. Complementação: Conforme informações apresentadas pelo Banco do Brasil S/A,
o contribuinte recebeu em fevereiro de 2009, por intermédio de ação judicial, o valor bruto de
R$418.902,34, com retenção de IRRF de R$12.567,06.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA – glosa do valor de R$9.886,06, indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia
judicial e/ou por Escritura Pública. Motivo da glosa: Pedro Batista Matos (R$7.600,00) – despesas
com IPTU, condomínio, condução escolar, remédios, babá e escola de natação não são dedutíveis
do Imposto de Renda. Conforme sentença homologada, o valor da pensão alimentícia é de
R$1.000,00 por mês. Dessa forma, foi considerado apenas o valor de R$12.000,00, referente ao
valor da pensão estipulado em pecúnia. Foi considerado, também, o limite legal de despesa com
instrução de um dependente (R$2.708,94). A diferença foi glosada de ofício.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 07/11/2012, conforme documento
de fl. 200 e, em 04/12/2012, apresentou impugnação, em petição de fls. 03/05, acompanhada dos
documentos.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730639/2012-26
3
A 3a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA POR DEPENDENTES.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelos dependentes do
contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, mantém-se o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RENDIMENTOS PERTENCENTES À PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa jurídica (sociedade de
advogados) da qual o contribuinte/advogado faz parte, a título de honorários
advocatícios em ação trabalhista, devem ser tributados pela pessoa jurídica.
Comprovado nos autos que a pessoa jurídica recebeu os rendimentos e emitiu as
notas fiscais do respectivo valor, deve ser cancelado o lançamento de ofício
levado a efeito contra o contribuinte pessoa física.
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF, cancela-se o lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
LIBERALIDADE.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. A importância paga a maior ou por
liberalidade não é dedutível.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2017, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese:
- que no tocante à glosa de pensão alimentícia, esclarece que a pensão consiste no
pagamento de parte em pecúnia e parte com o pagamento direto de IPTU, condomínio, despesas
com instrução, uniformes, transporte, vestuário, calçado, medicamentos e verbas rescisórias da
babá, conforme cópia da sentença homologatória em anexo;
- que, dessa forma, quando paga as despesas descritas acima, está pagando o valor
da pensão ao qual está obrigado;
- que optou por tal sistemática de pagamento de pensão em face do descontrole
financeiro da mãe do alimentando, que poderia comprometer o valor destinado às despesas acima
descritas;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730639/2012-26
4
- que a lei permite a dedução dos valores pagos a título de pensão, excluindo
apenas as despesas com educação e saúde;
- que os rendimentos recebidos por sua filha de R$3.040,00 se referem à bolsa de
estágio, sobre o qual não incide imposto de renda, conforme jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça;
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso cancelou a infração de omissão de rendimentos decorrentes de
ação trabalhista.
Assim, o litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos recebidos pela sua
dependente e a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização
econômica ou jurídica, conforme disposto no art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, aprovado pela Lei no 5.172, de 1966:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730639/2012-26
5
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp no
104, de 10.1.2001) (Sublinhado)
O art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, elenca quais os rendimentos tributáveis provenientes
do trabalho assalariado e assemelhados, conforme a seguir:
Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16,Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o,Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (...)
O contribuinte alega que os rendimentos omitidos, no valor de R$3.040,00,
correspondem à bolsa de estágio recebida pela dependente Larissa Matos e, que
de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, são isentos do
Imposto de Renda.
De acordo com a legislação acima transcrita, verifica-se que incide Imposto de
Renda sobre rendimentos provenientes de remuneração de estagiários.
Registre-se que as jurisprudências transcritas pelo contribuinte se referem à bolsa
de estudo e não a remuneração de estagiários.
Dessa forma, considerando a existência de previsão legal para tributação dos
valores recebidos a título de remuneração de estagiários, fica mantida a infração.
Acrescente-se que existem três condições que devem ser atendidas
cumulativamente, para que uma bolsa de estudos seja considerada isenta: (a) ser caracterizada
como doação; (b) recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisa; e(c) os
resultados destas atividades não podem representar vantagens para o doador. No caso, os
documentos juntados aos autos confirmam que o rendimento recebido pela filha do contribuinte
se deu com contraprestação de serviços e, portanto, são tributáveis.
(...)
PENSÃO ALIMENTÍCIA Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa,
veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca da dedução de pensão alimentícia
permitidas na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
Imposto de Renda:
Pensão Alimentícia Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730639/2012-26
6
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
De acordo com a legislação transcrita acima, o sujeito passivo poderá deduzir o
valor pago em pecúnia a título de pensão alimentícia, em face das normas do
Direito de Família, em cumprimento de decisão ou acordo judicial. Os valores
pagos a maior ou a outro título, mesmo que em cumprimento de decisão ou
acordo judicial, não são dedutíveis.
Registre-se, outrossim, que é possível a dedução de despesas de instrução e de
despesas médicas dos alimentandos na Declaração de Ajuste Anual, quando pagos
em cumprimento de decisão ou acordo judicial, seguindo as regras previstas nos
arts. 80 e 81 do RIR/1999, respectivamente.
Nos autos do Acordo de Alimentos – processo no 2009.01.1.042144-2, que
tramitou perante a 6a Vara de Família da Comarca de Brasília, foi estabelecido o
pagamento de pensão alimentícia judicial ao filho menor Pedro Batista Matos
consistente em (fls. 16/17):
1) usufruto do imóvel localizado no SHCSW QMSW 4, Lote 10, Ap. 29, nesta
capital, com a respectiva vaga de garagem; 2) pagamento do IPTU e condomínio
do imóvel descrito no item anterior; 3) R$1.000,00 (mil reais) mensais, a serem
depositados no primeiro dia útil de cada mês na conta corrente n° 102.599-0, da
Caixa Econômica Federal, Agência 245, de titularidade da mãe do alimentando,
valor esse que será reajustado no dia 01 de janeiro de cada ano, pela variação do
INPC; 4) pagamento de mensalidade escolar, inclusive de idiomas, uniformes,
transporte, compra de vestuário, calçado e medicamentos; e 5) verbas rescisórias
da babá.
Com efeito, verifica-se que foi estabelecido o pagamento de pensão alimentícia
judicial para o filho menor, de R$1.000,00 mensais e além disso, ficou sob a
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730639/2012-26
7
responsabilidade do contribuinte arcar com outras despesas, quais sejam:
usufruto do imóvel mencionado, com respectivo pagamento do condomínio e
IPTU; mensalidade escolar, curso de idiomas, uniforme, transporte, compra de
vestuário e calçados, medicamentos; e verbas rescisórias da babá.
Assim, de acordo com a legislação que rege a matéria, o contribuinte poderia
deduzir, a título de pensão alimentícia judicial em favor do filho menor, o valor
mensal de R$1.000,00. Esse valor já foi considerado pela Autoridade Lançadora.
Outrossim, foi considerado pela Autoridade Lançadora o valor correspondente
aos gastos com instrução do alimentando no limite legal estabelecido para o
exercício fiscalizado (R$2.708,94).
Os demais valores pagos a título de despesas com moradia (imóvel, condomínio e
IPTU), curso de idiomas, uniforme, transporte, vestuário, calçados, medicamentos
e verbas rescisórias da babá não são dedutíveis como pensão alimentícia.
Acrescente-se que nos termos da legislação regente, regra geral, as importâncias
pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de família, são aquelas em
dinheiro e somente a título de prestação de alimentos provisionais ou de pensão alimentícia,
sendo essas as dedutíveis como pensão alimentícia judicial ou por escritura pública. Contudo,
exceção a isso se apresenta no transcrito § 3o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, a qual autoriza a
dedução das despesas médicas e com de instrução nos termos ali definidos.
Nesse sentido, o eixo conceitual presente no referido comando legal, por si só já
rebate o argumento do recorrente de que as prestações "in natura" estabelecidas em decisão
judicial são dedutíveis, já que:
1. quando o legislador pretendeu estender o benefício para os pagamentos
realizados com despesas médicas e de instrução, ele assim o fez legalmente;
2. para autorizar mencionadas deduções - despesa médica e com instrução de
alimentando - teve de ser introduzido o § 3o no art. 8o da aludida Lei, o que seria desnecessário
caso qualquer pagamento decorrente do Direito de família previsto em decisão judicial ou
escritura pública fosse dedutível;
3. mencionada excepcionalidade legal se apresenta razoável, na medida em que
faculta dedução em parâmetros semelhantes àqueles a que estão sujeitos todos os contribuintes.
Portanto, fica mantida a infração lançada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730639/2012-26
8

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 252
DF CARF MF
Original